Tribunal: TJDFT
Processo: 0010578-15.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. TEMA No 568 - STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150 do STF.
2. A execução de contrato de arrendamento mercantil está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do disposto no art. 206, § 5, I, do Código Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
3.1. O simples pedido de realização de diligências processuais infrutíferas, não é apto a interromper, por si só, o transcurso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação para afastar a prescrição intercorrente.
4. No caso, ausente efetiva constrição patrimonial apta a interromper o transcurso do prazo prescricional, restou consumada a prescrição intercorrente.
5. O juiz, ao reconhecer a prescrição no curso do processo, pode extingui-lo sem ônus para as partes. Inteligência do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.